Tribunal: TCU
Processo: 024.609/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62025, modalidade Pregão e Uasg 927261 (Objeto: aquisição de kits, reagentes e insumos laboratoriais destinados às atividades de diagnóstico e triagem.)

Inteiro teor:
Acórdão 497/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 6/2025, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba (SES-PB), cujo objeto é a aquisição de reagentes específicos, com cessão de equipamentos e periféricos em regime de comodato, para realização da triagem neonatal ampliada e não ampliada pela metodologia de fluorimetria por tempo resolvido (FTR). Considerando que as alegações de direcionamento e restrição à competitividade foram afastadas, uma vez que a escolha da metodologia (FTR) encontra-se devidamente justificada em razões técnicas e restrições físicas das instalações do Laboratório Central (Lacen/PB), além de estar amparada nas normas do Programa Nacional de Triagem Neonatal e haver pluralidade de fornecedores no mercado. Considerando que, embora a rejeição da impugnação tenha sido motivada tecnicamente, verificou-se falha na publicidade do ato, visto que a resposta à impugnação não foi divulgada no sítio eletrônico oficial, em desacordo com o art. 164, parágrafo único, da Lei 14.133/2021, sendo suficiente a expedição de ciência à unidade jurisdicionada para prevenir a reincidência da falha formal identificada. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; c/c os artigos 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 234, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno; e artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; c) dar ciência à Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba (SES/PB) sobre a falta de publicação da resposta à impugnação no sítio eletrônico oficial, identificada no Pregão Eletrônico 6/2025, em afronta ao disposto no art. 164, parágrafo único, da Lei 14.133/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes; d) encaminhar cópia do presente Acórdão à Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e e) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 024.609/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcelo Sampaio, representando Internacional Científica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.